Tribunal: TJMT
Processo: 1025136-96.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025136-96.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (EMBARGANTE), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (EMBARGANTE), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (EMBARGADO), ROBERTO CORREA DE MELLO - CPF: 955.894.738-53 (ADVOGADO), MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DA GARANTIA PRESTADA NOS AUTOS (CARTA FIANÇA) – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PODER GERAL DE CAUTELA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CURUÁ

ENERGIA S/A e BURITI ENERGIA S/A, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento da parte embargada

A parte embargante que:

- a decisão agravada deveria ter examinado os termos da

manifestação para, além dos pedidos apresentados pela Agravada, fazer o devido balizamento entre os interesses executórios em relação ao princípio da preservação da empresa amplamente admitido pelos tribunais pátrios;

- ao deixar de examinar os termos da manifestação e devidamente

ponderar sobre os interesses executórios em relação ao princípio da preservação da empresa, a decisão agravada incorreu em omissão que compromete a efetividade do processo judicial. A análise criteriosa desses aspectos é essencial para garantir uma decisão justa e equilibrada, levando em consideração não apenas os interesses das partes

3

envolvidas, mas também o interesse público na manutenção da atividade econômica e na preservação dos empregos.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a

providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 204607684.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões

relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições

entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na

motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos

de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram

5

apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente

entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Segundo se extrai dos argumentos das embargantes o RESP

2028918/MMT, que trata do mérito da demanda inicial, estaria sob julgamento. Todavia, em 10 de outubro de 2022, o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva, monocraticamente, negou provimento ao referido recurso.

Em 22 de junho de 2023, a Terceira Turma do STJ, por

unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelas agravantes e, no dia 28 de fevereiro do corrente ano, a Terceira Turma do STJ, por unanimidade de votos, negou provimento aos embargados de declaração opostos, confira-se:

6

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de

declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser

utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria

para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das

teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a

7

convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por

dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos

essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto

embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui
tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024